Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701730-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMARIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucimaria de Oliveira Silva em face da r. decisão (ID 169649583, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Pembrolizumabe 200mg, conforme prescrição médica. Alega, em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco, que tem registro na ANVISA, bem como a urgência, pois restou atestado o risco de progressão do câncer de mama, subtipo molecular triplo negativo, de recidiva e morte. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco. Em decisão liminar (ID 50779717), foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. O d. Juízo a quo, por meio de ofício, encaminhou nota técnica emitida pelo NATJUS/TJDF acerca da efetividade do medicamento pleiteado (ID 51839026). O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 52834262). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 53049635). É o relatório. Decido. Conquanto esteja o presente feito maduro para julgamento pelo órgão colegiado, afigura-se necessária a reanálise do pleito de antecipação da tutela recursal, diante da urgência do caso concreto. Em decisão liminar (ID 50779717), foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, em razão da imprescindibilidade de instrução probatória para fins de reconhecimento da probabilidade do direito. Na oportunidade, destacou-se a necessidade de análise do caso pelo NATJUS/TJDFT a fim de ser constatada a indispensabilidade do medicamento para o tratamento da Agravante. Ressalte-se que, conforme se extrai do relatório médico, a Agravante, com 37 (trinta e sete) anos, “é portadora de câncer de mama localmente avançado, com linfonodo axiliar presente, subtipo molecular triplo negativo” (ID 168746287, na origem). Em conformidade com a Nota Técnica produzida pelo NATJUS/TJDFT, concluiu-se pela existência de evidências científicas no tratamento do câncer de mama com o fármaco Pembrolizumabe 200mg (ID 51839026, pág. 10), considerando-se a demanda do caso concreto justificada com ressalvas, nos seguintes termos: “Conclusão justificada: Considerando tratar-se de paciente com diagnóstico de câncer de mama triplo negativo (TNBC) localmente avançado, com acometimento de linfonodos axilares, submetida a quimioterapia neoadjuvante (anterior à cirurgia) e pembrolizumabe, com programação de tratamento cirúrgico (mastectomia bilateral), que solicita manutenção da imunoterapia com pembrolizumabe por 9 ciclos após cirurgia; Considerando que a requerente já está em uso de pembrolizumabe no tratamento neoadjuvante e, após início desse tratamento, houve desaparecimento de toda a doença em exames de imagem, segundo relatório médico; Considerando que o TNBC tende a se comportar de forma mais agressiva do que outros subtipos de câncer de mama e que, por não expressar receptores hormonais e HER2, não apresenta boa resposta aos tratamentos disponíveis no SUS; Considerando que as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) de 2023 orientam como esquema preferencial para tratamento do TNBC localmente avançado o uso de carboplatina e paclitaxel (quimioterapia disponível no SUS) associado a pembrolizumabe (medicamento pleiteado), seguido da combinação de adriamicina e ciclofosfamida (AC) associada ao pembrolizumabe; Considerando que a literatura médica mostra que existe a possiblidade de controle da enfermidade com o pembrolizumabe, com um aumento na significativo na taxa de resposta patológica completa (RPC) (64,8% versus 51,2%), melhora na sobrevida livre de eventos em 36 meses (uma redução de 37% nos eventos), com uma tendência a aumento na sobrevida global (SG), porém não estatisticamente significante (90% versus 87%); Considerando que a CONITEC não avaliou o uso de pembrolizumabe no tratamento de pacientes com câncer de mama triplo negativo localmente avançado, não sendo possível estimar custo efetividade no contexto do SUS; Considerando que as agências NICE e CADTH, nesse contexto, recomendaram o reembolso do pembrolizumabe com a condição de a empresa fornecer o pembrolizumabe segundo um acordo comercial com redução do preço (vide item 6); Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS.” É incontroverso nos autos que o medicamento Pembrolizumabe possui registro na ANVISA, bem como que o pleito em questão está em conformidade com o uso autorizado pela agência (ID 51839026, pág. 4). No caso concreto, após as conclusões exaradas no parecer técnico do NATJUS, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito, pois, em sede de análise preliminar, é possível constatar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ – Tema no 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifou-se).” Na hipótese em exame, há laudo médico afirmando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da patologia que acomete a Autora/Agravante, qual seja, “cancer de mama localmente avançado, com linfonodo axilar presente”, tendo o médico assistente atestado, ainda, que se trata do único medicamento aprovado para tratamento da doença, não havendo, assim, outra medicação disponível na rede pública. Consta, ainda, no laudo médico, a informação de que “o atraso na liberação da medicação acarreta em aumento do risco de progressão da doença, risco de recidiva local e até mesmo risco de vida” (ID 50731303). Depreende-se, assim, que estão preenchidos os requisitos para o fornecimento do fármaco em sede de tutela antecipada. Ressalte-se a existência de precedentes desta eg. 8a Turma deferindo o fornecimento do fármaco Pembrolizumabe pelo Distrito Federal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. TEMA 1234. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. PEMBROLIZUMABE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 2. A Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar". 3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 4. O STF, em decisão liminar proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral) estabeleceu os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema em questão: "(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". 5. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 6. Tratando-se de medicamento padronizado/incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) a prescrição off label (fora das indicações da bula) deve observar critérios técnicos de eficácia, que foram demonstrados. 7. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1757342, 07157691520228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 24/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LINFOMA DE HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA REPETITIVO 793/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. IAC N. 14/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. 1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III do texto constitucional. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, registrado sob o Tema Repetitivo n° 793, sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que, em demandas prestacionais na área de saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente. 2.1. No julgamento dos Embargos de Declaração no referido Recurso Extraordinário no 855.178/SE, a Suprema Corte deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência, mas não é padronizado pelo SUS 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 68.602/GO) considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das demandas que tratem do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 4. Evidenciada a pertinência subjetiva do Distrito Federal para responder judicialmente pela pretensão deduzida em juízo, não se tratando de hipótese na qual seria obrigatória a inclusão da União no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, resta demonstrada a competência da justiça comum distrital para julgar o presente processo. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1754154, 07006239420238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, viável reconhecer a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano decorrente da demora no fornecimento do fármaco à Autora/Agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação de tutela recursal, para determinar ao Réu/Agravado, Distrito Federal, que forneça o medicamento Pembrolizumabe 200 mg à Autora/Agravante, consoante prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator